Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-48.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500505-48.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
BATISTA EVARISTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-48.2019.8.26.0228 -Voto no 14394
2
VOTO No 14.394 (Digital)
Apelação Criminal no 1500505-48.2019.8.26.0228
Juízo de Origem: 11a Vara Criminal da Capital
Apelante: EDSON BATISTA EVARISTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EDSON BATISTA EVARISTO, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor diário
mínimo, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (fls. 99/102).
Inconformado, apela (fls. 113/116), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o crime de furto simples, bem como a substituição
da sanção corporal por restritivas de direitos.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 133/136), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 148/149).
Com a distribuição dos autos em Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-48.2019.8.26.0228 -Voto no 14394
3
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 86) deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de janeiro
de 2019, por volta das 15h35, na Av. Senador Queiros, altura do numeral
320, Sé, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu, em proveito próprio,
uma carteira contendo R$ 277,00 em espécie e o aparelho de telefone
celular da marca Apple, modelo Iphone 6, avaliados no total de R$
1.820,00 pertencentes à vítima chinesa Xiongling Chen.
Segundo o apurado, EDSON na condução de
uma bicicleta dirigiu-se ao local dos fatos, imbuído do firme propósito de
efetuar subtrações.
Assim, ao notar que a vítima iria guardar o
aparelho celular no interior de sua carteira, rapidamente aproximou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-48.2019.8.26.0228 -Voto no 14394
4
com a bicicleta e arrebatou os bens. Diante disso, a vítima passou a
perseguir o réu, gritando por socorro.
Ocorre que, policiais militares em patrulhamento
ostensivo próximo ao local dos fatos, visualizaram a fuga de EDSON e
obtiveram êxito em detê-lo.
Na mão direita do acusado foi encontrada a
carteira, com R$ 227,00 e o aparelho celular da vítima. Em revista
pessoal foi localizado, ainda, o montante de R$ 150,00.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência e
Auto de Exibição e Apreensão.
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) nos coesos
depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante os quais lograram
deter o acusado pouco tempo após a prática delitiva, ainda em posse das
rei furtivae; ii) no relato administrativo da ofendida a qual confirmou a
subtração dos objetos; e iii) na confissão judicial do próprio recorrente.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-48.2019.8.26.0228 -Voto no 14394
5
que é dada a qualquer pessoa, devendo apenas ser desconsiderado
quando exista uma razão concreta para torná-lo suspeito, o que não foi
feito no presente caso.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF:
HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no
76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ
de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Finalmente, no que concerne às reprimendas,
verifica-se que foram criteriosamente dosadas, de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-48.2019.8.26.0228 -Voto no 14394
6
especificardes da hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado,
tendo sido fixadas no piso legal, com substitutiva e regime ameno.
Desse modo, deixo de conhecer dos pedidos
subsidiários ventilados pela combativa defesa, por falta de interesse
recursal, eis que os mesmos já lhe foram deferidos no édito condenatório.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator